Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700819-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Raimunda Rodrigues de Almeida de Sena contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0719655-91.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata “INSERÇÃO NO SISREG III, COM SUBSEQUENTE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA EM OMBRO DIREITO”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a “INSERÇÃO NO SISREG III, COM SUBSEQUENTE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA EM OMBRO DIREITO”. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. E, no caso dos autos, o laudo médico é expresso em afastar o risco de óbito. O aludido documento tampouco consignou, de maneira circunstanciada, os motivos pelos quais o seu subscritor entende que o caso da parte autora seria de urgência ou emergência. Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, há que se registrar que a concessão da tutela provisória, nos moldes em que pretendida, poderia trazer indesejável violação ao princípio da isonomia, haja vista que a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Ainda, os autos sequer estão instruídos com prova da injusta recusa da administração. Não foi juntado, até o momento, documento que comprove a inserção da demanda no SISREG e, por consequência, inexiste notícia da classificação de risco realizada pela Central de Regulação. Constato, ainda, que a administração, após ser instada pela Defensoria Pública do DF, já iniciou os procedimentos para o contato com a parte autora, conforme relatado no ID 155261546 - Pág. 9 e no ID 155261546 - Pág. 19. Por fim, não posso deixar de observar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “aguarda pelo tratamento vindicado há 03 (três) meses, desde quando ocorreu sua queda. Porém, o pedido da parte autora não consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF, devido a recusa, por parte da SES/DF (pessoalmente e via SEI), em inserir o pedido do tratamento vindicado no sistema”; b) “pode não correr risco de óbito, mas corre risco de ficar sem o movimento de um dos braços”; c) “não possui recursos econômicos suficientes para arcar com o custo da realização do procedimento, na rede particular”; d) “tentou várias vezes ser atendida, mas não recebeu atendimento e corre o risco de perder o movimento de um dos braços”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, “no prazo máximo de 10 (dez) dias, INSERÇÃO NO SISREG III, COM SUBSEQUENTE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA EM OMBRO DIREITO nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do “AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA EM OMBRO DIREITO”. No ponto, conforme informações extraídas dos autos originários, é de se pontuar que: a) a agravante apresenta síndrome do manguito rotador, em razão de prévia queda sobre o ombro direito, a apresentar quadro álgico e limitação do movimento do braço (id 155259191); b) o relatório médico (ortopedista) datado de 14 de março de 2023 atesta que a paciente se encontra “em acompanhamento no ambulatório de ortopedia do HBDF com indicação cirúrgica de prótese reversa em ombro direito” (id 155259191, p. 5). E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde teria informado que: (...) a inserção de cirurgia no SISREGIII é feita pelo médico especialista durante a consulta, caso seja necessária a realização do referido procedimento. Considerando que o processo está em tramitação no IGESDF uma vez que, conforme relatório médico no processo, a paciente faz acompanhamento no ambulatório de ortopedia do HBDF. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata “INSERÇÃO NO SISREG III, COM SUBSEQUENTE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE PRÓTESE REVERSA EM OMBRO DIREITO”, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila, dentro de um juízo sumário, superficial e não exauriente. Destaca-se que o procedimento de inserção da paciente no SISREG III está em tramitação no IGESDF, e o processo originário já estaria devidamente instruído e concluso para julgamento. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito